Tribunal: TJES
Processo: 0007007-18.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007007-18.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
EX OFFICIO
. APELO VOLUNTÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDOS.

I - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente.

II - No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psicológico, sob pena de se incorrer em grave omissão.

III - No caso em tela, ao que se vê, especificamente do laudo médico acostado à exordial, o Filho da Autora sofre de transtorno ansioso e depressivo misto devido ao uso de drogas e outras substâncias psicoativas, associado a síndrome de abstinência, havendo situação de risco próprio e de terceiros, inclusive familiares, a se revelar impositiva sua internação em caráter urgente para tratamento psiquiátrico, pois não adere o paciente a tratamento clínico e psicológico.

IV - O Município demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, e assim, em observância ao princípio da causalidade, deve recair sobre ele os ônus sucumbenciais.

V - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelo voluntário conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores, por unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença e conhecer do apelo voluntário para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N º

0007007-18.2017.8.08.0012

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

A
PELAD
O
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
MARLI DA SILVA DENICOLO

J
UIZ DE DIREITO:
DR.
PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelo voluntário manejado pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
,
no âmbito de ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória de JHONNES WILLIANS DENICOLO, requerida por sua genitora
MARLI DA SILVA DENICOLO
movida face ao Município e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo aos entes públicos o atendimento da Autora em regime de internação compulsória, condenando, assim, a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

afirma (i) a perda de objeto da ação pelo cumprimento integral pelo Estado da liminar deferida; (ii) ilegitimidade da Municipalidade ante sua competência para demandas de baixa complexidade; (iii) no mérito, afirma não haver responsabilidade dos Municípios nas ações de saúde de alto custo e alta complexidade. Alega, ainda, impossibilidade de fixação de honorários em causa patrocinadas pela Defensoria Pública.

A
Defensoria Pública Estadual
e o

Estado do Espírito Santo,
em contrarrazões, reafirmam os termos da sentença aduzindo a responsabilidade solidário dos entes públicos em matéria de saúde, dizendo não haver razão à reforma da sentença, aduzindo a Defensoria serem devidos os honorários fixados.

Pois bem.

No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psiquiátrico, sob pena de se incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

No caso em tela, ao que se vê, especificamente do laudo médico acostado à exordial, o Filho da Autora sofre de transtorno ansioso e depressivo misto devido ao uso de drogas e outras substâncias psicoativas, associado a síndrome de abstinência, havendo situação de risco próprio e de terceiros, inclusive familiares, a se revelar impositiva sua internação em caráter urgente para tratamento psiquiátrico, pois não adere o paciente a tratamento clínico e psicológico.

Não me parece haver dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente e, de consequência, sua família e a própria sociedade.

Neste contexto vale lembrar que “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é
obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. (...).”
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, Processo Eletrônico DJe-063 divulg 31-03-2015 public 06-04-2015).

Merece ser lembrado, também, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)."
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

Ademais, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros do estado, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 6º E 196) - EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Trata-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, relacionado diretamente aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais supremos. Desse modo, seguindo o mandamento constitucional, cumpre ao Poder Público adotar todas as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, sem restringir tal direito à listagem elaborada pelo Ministério da Saúde, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.
(...) (TJES, MS nº 100070011208, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcelos, julgado em 12.11.2007).

E isso porque, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida, Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

Logo, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

Ensina Alexandre de Moraes que “
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa humana à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Destarte, tendo em vista a prevalência dos direitos fundamentais e a necessidade de sua realização da forma mais ampla, inviável se mostra concluir que o atendimento à decisão
a quo
prejudicará o controle das contas do erário, não podendo ser sacrificada a saúde do cidadão em decorrência de eventual debilidade financeira do ente público, que deve gerir suas finanças em atendimento aos preceitos constitucionais e desenvolver formas de cooperação entre os demais responsáveis pela saúde pública, não lhe socorrendo, neste caso, os princípios da reserva do possível e do mínimo existencial.

Não há dúvidas, portanto, para efeito do reexame necessário, do dever dos entes públicos quanto a obrigação vertida na sentença.

Quanto ao
apelo do Município de
Cariacica,
afirma a Municipalidade a ausência de responsabilidade pelo tratamento vindicado nos autos, que cumpriria ao Estado.

A questão me parece superada.

A impor definição sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é
solidária
,
sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Portanto, não merece guarida o argumento do Município de que não possui responsabilidade pelo tratamento vindicado, argumento, há muito, insustentável, eis que constitucionalmente consagrada a solidariedade entre os entes federados na prestação dos serviços de saúde.

Ademais, o Estado do Espírito Santo assumiu a responsabilidade pela internação pretendida na ação, levando-a a efeito, não recaindo nenhuma espécie de ônus ao Município.

Sobre esse ponto, aliás, cumpre deixar assente, embora manifestamente sabido, que
o cumprimento da medida liminar deferida não enseja a perda de objeto da ação, como pretende fazer crer a Municipalidade.

Assim, para além da já consagrada e mencionada solidariedade dos entes federados em hipóteses que tais, suficiente a rechaçar as alegações de irresponsabilidade do Município, da realidade dos autos, em que à Municipalidade não é atribuído nenhum ônus financeiro, decorre a ilação lógica de que sua irresignação guarda pertinência em razão de sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ocorre que o Município demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, e assim, em observância ao princípio da causalidade, deve recair sobre ele os ônus sucumbenciais.

Esse é o entendimento já consagrado nesta Corte em casos como o dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE CIRURGIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO OBTENÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA VIA PARTICULAR - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRETENSÃO RESISTIDA PELA MUNICIPALIDADE NA CONTESTAÇÃO ENTE QUE DEVERÁ SUPORTAR OS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO PARTE ASSISTIDA POR DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL SÚMULA 421 DO STJ HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. No ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio da causalidade, de maneira que os encargos sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo. 2
. No caso dos autos, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES deu causa ao ajuizamento desta demanda ao se insurgir contra o tratamento médico pleiteado pelo autor/apelado, devendo, portanto, recair sobre ele os ônus sucumbenciais. 3. Embora não haja, nos autos, prova de que o apelado teve seu pedido negado na via administrativa, observa-se que o MUNICÍPIO DE LINHARES, na contestação, demonstrou inequívoca resistência à sua pretensão.
4. Segundo o enunciado n.º 421 da súmula do STJ os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 030150038211, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Deste modo, dispenso maiores digressões, pois não verifiquei a existência de fatos ou argumentos aptos a modificar o entendimento do Juízo
a quo
, pelo que, sem mais delonga,
conheço

do
s
apelo
s
,
NEGANDO-LHE
S

PROVIMENTO,
conhecendo, também, da remessa
ex officio
, para CONFIRMAR A SENTENÇA objeto do reexame
.

A teor do §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 10% o valor dos honorários advocatícios devidos pelo Município à Defensoria Pública Estadual, ante sua sucumbência recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.